Tribunal: TJMT
Processo: 0007704-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo interno em Apelação Cível n 0007704-02.2016.8.11.0041.
RECORRENTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME
RECORRIDOS: LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 65864492) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 61742998):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR – ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – RESPONSABILIDADE EM EMITIR CERTIFICADOS, AVALIAR NOTAS E PROJETOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONSTATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.
Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, mostrando-se inconteste a participação efetiva das partes requeridas da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no evento danoso.
Evidente a legitimidade passiva, pois a atuação decorre das atividades desenvolvidas na prestação de serviços educacionais, relacionadas ao curso realizado pela parte autora, devendo responder as requeridas, solidariamente, visto que teve vantagem econômica com o serviço prestado. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI na ApCiv no 0007704-02.2016.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14.10.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo interno em Apelação, aviado por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no sentido de confirmar a liminar outrora deferida e condenar a Recorrente e a Recorrida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A Recorrente alega violação ao artigo 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, fulcrada nos seguintes pontos: (a) em que pese responder solidariamente à ação, não pode a recorrente responder objetivamente, independente de prova; (b) foi condenada à mercê da real prestação de seus serviços, intrinsecamente relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como instalações, equipamentos e serviços auxiliares dos profissionais de limpeza e supervisores.
Recurso tempestivo (ID 66527955) e preparado (ID 66567961 e 66908975).
Com contrarrazões (ID 73261462)
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Artigos 7 e 14 do Código de Defesa do Consumidor - Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fática, fundamentou a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da ora recorrente nos termos que se seguem:
No caso em tela, todas as requeridas foram incluídas no polo passivo da ação pela parte autora, em razão de estarem legitimadas para responder aos termos da ação, ou seja, por se encontrarem envolvidas na cadeia de consumo/prestação de serviços.
É cediço que o CDC dispõe de vários mecanismos que permitem a ampliação da defesa do consumidor, de forma que o mesmo poderá invocá-los quando tiver seus direitos desrespeitados pelos fornecedores de produtos e serviços.
Dentre as medidas, vale ressaltar a previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida no artigo 7o, parágrafo único, do CDC; assim, quando houver mais de um colaborador ao dano, todos juntos responderão solidariamente pela reparação.
Tal responsabilidade é de natureza objetiva, não se fazendo necessária a presença da “culpa” para que se configure o dever de indenizar, com exceção aos profissionais liberais cuja responsabilidade é de natureza subjetiva.
Ao analisar os autos, a magistrada a quo acertadamente reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas no evento danoso, bem como a falha na prestação dos serviços e, por consequência, o dever de indenizar, in verbis:
“Preliminarmente, alega a requerida INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME que inexiste responsabilidade desta em emitir certificados, avalias notas e projetos, que a pretensão da lide é de responsabilidade única e exclusiva da segunda requerida prestadora dos serviços educacionais, portanto é ilegítima para figurar no polo passivo da lide.
Em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7o, parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação efetiva da empresa ré no evento.
Além disso, é evidente sua legitimidade pois sua atuação decorre das atividades desenvolvidas na prestação de serviços educacionais, relacionado ao curso realizado pela autora, devendo responder, solidariamente com a segunda ré, até porque, auferiu vantagem econômica com o serviço prestado, pelo que REJEITO a preliminar. [...]
Nesta ordem de ideias, quanto à suposta violação aos artigos 07 e 14 do CDC em que se pretende elucidar a ilegitimidade passiva da recorrente, ante a natureza do serviço prestado por ela, é necessário o exame de fatos e provas, posto o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Sobre o ponto, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 283/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE.
1 - Apoiado o acórdão recorrido em mais de um fundamento, cada um capaz, por si só, para mantê-lo, é mister ataque o recorrente cada um deles, sob pena de incidência da súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
2 - Aferir se há ilegitimidade passiva ad causam, no caso em tela, esbarra no óbice das súmulas 5 e 7 desta Corte, pois demanda revolvimento de matéria fático-probatória e interpretação do contrato de seguro firmado entre as partes.
3 - Recurso especial não conhecido." (REsp 825.838/DF, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJe 09/06/2008).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.